Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706359-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA MARCULINO FIALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de extorsão qualificada com restrição de liberdade e emprego de arma de fogo (art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal), à pena de 13 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para furto, exclusão da majorante do uso de arma de fogo e readequação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de furto, diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) examinar se há elementos suficientes para afastar a majorante do emprego de arma de fogo; (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação para furto é inviável, pois a prova dos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas e documentos, demonstram grave ameaça com arma de fogo e restrição de liberdade, configurando extorsão qualificada. 4. A exclusão da majorante do uso de arma de fogo não merece acolhida, pois a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite sua configuração mesmo sem apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros elementos, como os depoimentos da vítima. 5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na análise negativa dos antecedentes, conduta social e consequências do crime, respeitando os princípios da individualização e proporcionalidade da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “Nos crimes de extorsão qualificada, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para afastar a desclassificação para furto e justificar a incidência da majorante do uso de arma de fogo, ainda que não haja apreensão ou perícia do artefato.” Dispositivos relevantes citados: Art. 158, §§ 1o e 3o; art. 59; art. 33, §2o, alínea “a”; art. 44; art. 77; art. 387, §2o, todos do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031291, 0717399-71.2024.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe 18/08/2025. Acórdão 2026270, 0744336-39.2024.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 30/07/2025, DJe 06/08/2025. HC 622.604/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021. AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, STJ, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021. Acórdão 2020053, 0711291-35.2024.8.07.0004, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 31/07/2025. Acórdão 1956946, 0726878-09.2024.8.07.0001, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024, DJe 07/01/2025. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativa deve ser feito com base em frações proporcionais, como 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena cominada, sendo indispensável fundamentação idônea, à luz dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da livre motivação do juiz. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, contudo, não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024